Tribunal: TJBA
Processo: 8024034-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024034-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMPOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, LEONARDO MEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAMBE

Advogado(s)
:
JULIANA BARROS ALVES BRASIL

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Itambé, nos autos de mandado de segurança, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência.

2. Alegou que é servidor público municipal desde 2004, no cargo de Auxiliar de Secretaria, e que, por força da Lei Complementar Municipal nº 022/2019, houve equiparação ao cargo de Assistente Administrativo, com aumento de vencimentos.

3. Informou que o Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, o que ensejou a redução de sua remuneração pela Administração Municipal, sem prévio processo administrativo.

4. Requereu, no agravo, a concessão de efeito suspensivo para restabelecimento do valor anterior de seus vencimentos, sob alegação de afronta ao princípio da irredutibilidade salarial.

5. O pedido liminar foi indeferido pelo relator e não houve apresentação de contrarrazões.

6. O Ministério Público deixou de intervir, por se tratar de lide envolvendo direito individual disponível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Para a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento, exige-se a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

9. A fumaça do bom direito, segundo Humberto Theodoro Júnior, demanda plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

10. O perigo da demora, conforme doutrina de Willard de Castro e Piero Calamandrei, refere-se ao risco de que o tempo do processo cause dano irreparável à parte.

11. A redução dos vencimentos do agravante resultou da decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que declarou inconstitucional a Lei Complementar nº 022/2019, por violação ao concurso público e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

12. O acórdão na ADI mencionada determinou o retorno ao status quo ante, vedando apenas a devolução dos valores pagos de boa-fé.

13. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o princípio da irredutibilidade salarial não é absoluto e pode ser relativizado em caso de declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentava o pagamento.

14. A alegação de necessidade de prévio processo administrativo não se sustenta, pois a redução decorreu de decisão judicial de cumprimento obrigatório, sem margem de discricionariedade.

15. Assim, ausentes os requisitos para concessão da medida excepcional, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: A redução de vencimentos decorrente de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal que equiparava cargos públicos não afronta o princípio da irredutibilidade salarial, não sendo exigível prévio processo administrativo quando a medida resulta de decisão judicial vinculante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024034-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ALEXSANDRO CAMPOS DA SILVA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITAMBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .